Tribunal: TJBA
Processo: 8027718-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027718-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA QUE CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
AMBRISENTANA 10 MG
PARA O TRATAMENTO DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA, VINDO A SER INFORMADO PELO ESTADO DA BAHIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO IX, DO CPC. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA A AÇÃO. SENTENÇA QUE DEVERIA REFLETIR O ESTADO DE FATO DA LIDE NO MOMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, HÁ PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA, INDEPENDENTEMENTE SE A PARTE VENCEDORA É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA OU POR ADVOGADO PARTICULAR, DEVENDO SER FIXADA NA FORMA PREVISTA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL ENTÃO VIGENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ESTABELECIDOS EM

10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 4º,III, DO CPC
).
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Cuida-se de
apelação cível interposta pela parte autora,
assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
face à sentença proferida pelo Ilmo. Juiz de Direito
6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA,

confirmou a liminar anteriormente deferida, para compelir o ente público demandado a efetuar o fornecimento do medicamento AMBRISENTANA 10 MG pleiteado pelo requerente, deixando, contudo, de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

A DPE insurge-se apenas
contra
o capítulo da sentença que deixou de condenar o
ESTADO DA BAHIA
ao pagamento de
honorários

advocatícios
sucumbenciais à
Defensoria

Pública
Estadual. Lado outro, defendeu preliminarmente o
ESTADO DA BAHIA,
em sede de contrarrazões, a necessidade de extinção do feito, em razão do óbito do autor no decurso da lide.

Sobreveio informação trazida pelo ESTADO DA BAHIA acerca de que o
autor
faleceu em
agosto de 2019
. Nesse passo,verifica-se que
a sentença ora combatida foi proferida em
27 de julho de 2020 e,
portanto, não refletiu o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, já que o juízo não foi informado do óbito como deveria ter sido.

O falecimento do autor é fato superveniente extintivo do objeto da ação, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, porque a lide versa sobre direito personalíssimo e, desta forma, intransmissível. Tem-se, portanto, que fato superveniente atingiu o resultado útil do processo, esvaziando o interesse processual e a necessidade do provimento jurisdicional, devendo a sentença ser reformada para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito.

No que concerne aos honorários de sucumbência, tem-se que o réu, ora Apelado, deu causa à propositura da demanda e, como sabido, pelo princípio da causalidade, deve responder pelas despesas daí decorrentes.

O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do tema de repercussão geral de nº 1002, oportunidade na qual, alterou sua orientação jurisprudencial admitindo que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a verba honorária é devida, pouco importando se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública ou por advogado particular, devendo ser fixada na forma prevista no ordenamento processual civil então vigente.

Na hipótese dos autos, portanto, cabível a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 4º, III, do CPC
.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027718-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .